Tribunal: TJDFT
Processo: 0734279-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PERITO. IMPUGNAÇÃO. ASSISTENTE TÉCNICO. INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. ART. 465, §1o, DO CPC.
1. Constata-se que apenas a perícia grafotécnica foi deferida, tendo sido fixado como único ponto controvertido a falsidade da assinatura do recorrente no instrumento particular de confissão de dívida, ocasião em que as partes foram intimadas para se manifestarem.
2. O agravante não se manifestou quanto à determinação judicial da desnecessidade de apresentação de quesitos e apenas após a entrega do laudo trouxe questionamentos ditos complementares e trabalho técnico desenvolvido por profissional por ele contratado.
3. Observo que a impugnação foi apresentada apenas no dia 31/08/2021, ou seja, muito além do prazo previsto no art. o art. 465, §1o, do CPC, a demonstrar sua intempestividade, sendo bem certo que no momento da prática do ato processual a preclusão já havia se consumado.
4. Nos termos do § 1o do artigo 465 do CPC, a parte tem 15 (quinze) dias para tomar providências após a designação do perito e, no caso, o agravante conservou o silêncio, preferindo apenas impugnar o laudo.
5. Recurso conhecido e não provido.